Tribunal: TJES
Processo: 5002492-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002492-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO RICIO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002492-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO RICIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROHAN DE CASTRO BAIOCO BASTOS - ES22964-A

RELATÓRIO

PAULO ROBERTO RICIO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 2349345 – págs. 88/92) exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, cujo
decisum
rejeitou a
OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE
oposta pelo Recorrente na origem.

Irresignado, no
mérito
, pugna pela reforma da Decisão objurgada sustentando, em apertada síntese, que:
(I)
não restaram observados os requisitos previstos no artigo 135, do Código Tributário Nacional para redirecionamento da Execução Fiscal, não se vislumbrando atos praticados com excesso de poderes ou infração de Lei, Contrato Social ou Estatutos;
(II)
se retirou da Sociedade Empresária há mais de 07 (sete) anos;
(III)
o fato gerador que deu ensejo à Certidão de Dívida Ativa é posterior à sua retirada da Empresa executada;
(IV)
não pode ser imputada qualquer responsabilidade sobre o Recorrente acerca da mudança de endereço da Empresa, cuja responsabilidade, inclusive, incidia sobre o Administrador Judicial, destacando que restou decretada a falência da Empresa;
(V)
não houve formalização de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em Decisão de Id. 2578660, o pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.
VOTO VENCEDOR
VOTO

PAULO ROBERTO RICIO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 2349345 – págs. 88/92) exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, cujo
decisum
rejeitou a
OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE
oposta pelo Recorrente na origem.

Irresignado, no
mérito
, pugna pela reforma da Decisão objurgada sustentando, em apertada síntese, que:
(I)
não restaram observados os requisitos previstos no artigo 135, do Código Tributário Nacional para redirecionamento da Execução Fiscal, não se vislumbrando atos praticados com excesso de poderes ou infração de Lei, Contrato Social ou Estatutos;
(II)
se retirou da Sociedade Empresária há mais de 07 (sete) anos;
(III)
o fato gerador que deu ensejo à Certidão de Dívida Ativa é posterior à sua retirada da Empresa executada;
(IV)
não pode ser imputada qualquer responsabilidade sobre o Recorrente acerca da mudança de endereço da Empresa, cuja responsabilidade, inclusive, incidia sobre o Administrador Judicial, destacando que restou decretada a falência da Empresa;
(V)
não houve formalização de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito, por ocasião da apreciação do requerimento de tutela antecipada recursal, restaram assentadas as seguintes premissas,
verbatium:

“Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem rejeitar a Exceção de Pré-Executividade nos seguintes termos, no que pertine ao objeto do presente Recurso,
in litteris:

“Alega o excipiente ser parte ilegítima, visto que sua inclusão na execução fiscal foi indevida quanto ao redirecionamento em face dos sócios e não estava mais vinculado à empresa na data de lançamento do débito tributário.

A certidão de dívida ativa (CDA) é título executivo que goza de certeza, liquidez, exigibilidade e seus dados possuem presunção de veracidade. Este documento é suficiente para sustentar a pretensão executiva da Fazenda Pública, não sendo preciso anexar outros documentos ou mesmo procedimentos administrativos à inicial para comprovar a origem e existência da dívida.

Deve-se ainda ressaltar o teor da Súmula 435 do STJ, qual seja:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Da análise da Certidão de Dívida Ativa nº 4057/2019 e documento (ID n. 5427677), o executado consta como coobrigado, e deve responder de forma pessoal pelos débitos tributários da empresa, conforme art. 3º da lei 6.830/80.

Além disso, o executado não apresentou provas de que averbou sua retirada dos quadros societários da empresa, devendo dessa forma, responder pelos débitos tributários, pois quando realizada uma alteração contratual e não registrada de forma devida no órgão competente, não surte efeitos perante terceiros.

Verifica-se que a CDA nº 4057/2019 possui todos os elementos necessários para sua constituição, informando o valor originário, quantia devida, forma de calcular os juros e mora, bem como a fundamentação legal.

Portanto, rejeito à alegação acerca da ilegitimidade da parte executada.
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

O executado alega que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa não é válido, pois não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.

Em discordância ao que alega a parte executada, não é necessário demonstrar a ocorrência de abuso de poder, previsto artigo 50 do Código Civil, da mesma forma, não é imprescindível exaurir todas as possibilidades de execução diretamente contra a pessoa jurídica durante a execução.

Com efeito, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disposto no art. 134 do Código de Processo Civil não é imprescindível no âmbito da execução fiscal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015.INEXISTÊNCIA.I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de execução fiscal, deferiu a inclusão da ora recorrente no polo passivo do feito executivo, em razão da configuração de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa sucedida.III - Verificado, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, apresenta-se inviável o reexame de tais elementos no âmbito do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.IV -
A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015.Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível"
(REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).V -
Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135,todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito
. VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (REsp 1786311/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)

Portanto, não assiste razão ao excipiente em sua irresignação.

Ante o exposto,
REJEITO
as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade, mantendo-se hígidos os créditos tributários insertos na CDA n. 4057/2019.”

Registre-se, de início, que a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito vaticina que a “
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
” (
STJ
- REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Na espécie, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal originária apresenta como corresponsáveis pelo débito nela representado a empresa VILA VELHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e seu sócio-administrador PAULO ROBERTO RICIO, não subsistindo comprovação, através do incidente de Objeção de Não Executividade aforado na origem, de qualquer elemento de prova pré-constituída que permita a esta Relatoria inferir a forma e motivação da Administração Pública Municipal de incluí-lo na CDA em questão.

À luz dessas circunstâncias, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a compreensão levada a efeito no pronunciamento atacado encontra-se em consonância com a diretriz jurisprudencial professada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que se afigura imprescindível a demonstração, através do Processo Administrativo, da alegação de irregularidade para constar como devedor na Certidão de Dívida Ativa
in litteris
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. ANÁLISE DA MATÉRIA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA E INEXISTÊNCIA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA, DA APURAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ARTIGO 135, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL POR PARTE DO SÓCIO INCLUÍDO NO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA DE PLANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção esta que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título. Nada obstante, para que se afigure presente esta presunção de certeza, a jurisprudência prevê que os sócios devem ter participado do Processo Administrativo Fiscal que deu origem à CDA objeto da Execução Fiscal, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.

III.

Uma vez identificado, por meio de prova pré-constituída acostada à Exceção de Pré-Executividade, consistente no Processo Administrativo que culminou na expedição da CDA, que não houve a devida apuração quanto à prática dos atos elencados no artigo 135, do Código Tributário Nacional, a ponto de autorizar a responsabilização tributária do Sócio Gestor, e tampouco a instauração de contraditório ou da ampla defesa para que se manifestasse acerca de eventual imputação à luz da citada norma, afasta-se a presunção do título executivo, ressaindo assim a sua ilegitimidade para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da Execução Fiscal
.

IV.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0035316-81.2015.8.08.0024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

Oportuno e relevante salientar, que o Recorrente sequer poder-se-ia se valer da alegação de que quando a Certidão de Dívida Ativa restou expedida o mesmo não mais integrava responsabilização pelos Atos da Empresa, tendo em vista que sua exclusão se deu em 2014 em razão de Ato de Liquidação Extrajudicial por determinação expressa do Presidente do Banco Central em razão da “
existência de graves violações às normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da instiuição
” (Id. 7891323), ou seja, não se trata de regular retirada societária, bem como, diante da impossibilidade de aferir a data de origem do fato gerador, eis que referida data não se confunde com a data de inscrição do débito em dívida ativa.

Neste viés, ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, afigura-se inviável superar a presunção de certeza e exigibilidade que emerge da Certidão de Dívida Ativa, notadamente diante da ausência de elementos de prova pré-constituída, também não sendo a via eleita (Objeção de Não-Executividade) a permitir a ampliação de dilação probatória, motivo pelo qual, não constato a presença dos requisitos legais autorizativos da concessão da antecipação da tutela recursal.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso.

Intimem-se as partes para ciência desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta no prazo legal.

Notifique-se o Juízo
a quo
a respeito da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria para efeito de julgamento do mérito.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas modificar as alinhavadas na Decisão retro colacionada, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, após oportunizado o contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser integralmente rejeitada.

Isso porque, nos termos em que assentado alhures, a Objeção de Não Executividade não é via adequada à comprovação de fatos que demandem dilação probatória e contraditório, sendo inviável o acolhimento dos argumentos suscitados pelo Recorrente porquanto suplantariam a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa à míngua de prova pre-constituída.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito vaticina que a “
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
” (
STJ
- REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

II.
Na espécie, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal originária apresenta como corresponsáveis pelo débito nela representado a empresa VILA VELHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e seu sócio-administrador PAULO ROBERTO RICIO, não subsistindo comprovação, através do incidente de Objeção de Não Executividade aforado na origem, de qualquer elemento de prova pré-constituída que permita a esta Relatoria inferir a forma e motivação da Administração Pública Municipal de incluí-lo na CDA em questão.

III.
A compreensão levada a efeito no pronunciamento atacado encontra-se em consonância com a diretriz jurisprudencial professada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que se afigura imprescindível a demonstração, através do Processo Administrativo, da alegação de irregularidade para constar como devedor na Certidão de Dívida Ativa.

IV.
O Recorrente sequer poderia se valer da alegação de que quando a Certidão de Dívida Ativa restou expedida o mesmo quando não mais integrava responsabilização pelos Atos da Empresa, tendo em vista que sua exclusão se deu em 2014 em razão de Ato de Liquidação Extrajudicial por determinação expressa do Presidente do Banco Central em razão da “
existência de graves violações às normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da instiuição
” (Id. 7891323), ou seja, não se trata de regular retirada societária, bem como, diante da impossibilidade de aferir a data de origem do fato gerador, eis que referida data não se confunde com a data de inscrição do débito em dívida ativa.

V.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.